Tribunal: TJMT
Processo: 1018900-96.2021.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018900-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MANOEL DE AMORIM - CPF: 453.224.496-04 (RECORRIDO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1018900-96.2021.8.11.0001

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JOSE MANOEL DE AMORIM

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

25/07/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida.

Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO:

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil,
SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL
, para
:

a)
DETERMINAR
que a parte reclamada proceda com a revisão das faturas impugnadas, com a devida compensação da energia produzida pelo reclamante na usina fotovoltaica;

b)
CONDENAR
, a reclamada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

Confirmo a liminar concedida no id. 55672855.

Pois bem.

A recorrida pleiteou indenização por danos morais diante da cobrança incorreta de valores, eis que possui instalação de energia no sistema fotovoltaico, mas a empresa não vem realizando a compensação, estando incorretas as leituras dos meses de março e abril. Na presente demanda busca a revisão do mês de abril, eis que administrativamente a recorrida já refaturou o mês de março. Requereu a suspensão da fatura questionada, bem como a proibição de suspensão do serviço em decorrência do débito.

A liminar foi concedida, determinando a proibição da suspensão do serviço e abstenção de inclusão do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.

No entanto o Recorrido sofreu restrição nos órgãos de proteção ao crédito em razão de fatura questionada.

A recorrente, em seu recurso, não impugnou os argumentos da sentença, sob o aumento injustificado das faturas questionadas. Da leitura do recurso, nota-se arguição de matérias diversas, como se a recorrida houvesse negado a relação jurídica, o que não é o caso. Discorreu sobre consumo acima da média, alegou prejudicial de prescrição, em uma peça com informações totalmente desconexas dos autos.

Ao final requer a exclusão ou minoração dos danos morais fixados na sentença, mas o que se observa é que se trata de argumentos vazios trazidos que não rebatem a sentença.

O recurso Inominado deve atacar a sentença e expor os motivos pelos quais a mesma deve ser reformada, nos moldes do recurso de Apelação no processo civil. Dessa forma, vejamos a respeito do art. 1010 do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III -
as razões do pedido de reforma
ou de decretação de nulidade;
(destaquei)

IV - o pedido de
nova decisão.

O relator pode não conhecer de recurso sem impugnação a sentença. Vejamos o art. 932, III do CPC,
in verbis:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (destaquei)

A respeito do art. 932, III do CPC, o Mestre Nelson Nery Junior
[1]
disserta o seguinte:

(...) 10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso
. (...)

Sobre o tema colhe-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OPOSIÇÃO (CONCOMITANTE À AÇÃO DE USUCAPIÃO) – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOVAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Nos termos do artigo 1.010, caput e incisos II e III, a apelação conterá a exposição do fato e do direito, bem como as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Inteligência do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil.

(TJ-MT - AC: 00401985620128110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação
: 02/07/2019)

O Recurso que não ataca os fundamentos da sentença em suas razões pode não ser conhecido, ante a ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, por não atacar a decisão recorrida, violando o princípio da dialeticidade recursal.

Ante a sucumbência do recorrente, condeno mesmo ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

[1]
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade.
Comentários ao código de processo civil.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022